Tribunal: TJDFT
Processo: 0700297-69.2025.8.07.0017
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0700297-69.2025.8.07.0017 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. RECORRIDO: WHATS UP COMUNICACAO LTDA, JULIO CEZAR CRUZ DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou procedentes os pedidos para condenar a parte ré na obrigação de fazer consistente em reativar a conta/acesso às plataformas/aplicativos Whatsapp, Instagram, Facebook e Threads, vinculadas ao autor, de modo a permitir que esse possa voltar a exercer a exploração lícita e regular de sua atividade profissional, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da intimação para cumprimento de sentença após o trânsito em julgado, sob pena de multa a ser fixada pelo Juízo. A parte recorrente pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. É o breve relato. Recebo o recurso, pois presentes os requisitos de admissibilidade. Dispõe o art. 43 da Lei n o 9.099/95 que o juiz poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, a fim de evitar dano irreparável para as partes. O efeito suspensivo é, portanto, medida excepcional, cujo deferimento impõe ao recorrente demonstrar a ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação, o que não foi evidenciado no caso em exame. A recorrente não fundamentou adequadamente seu pleito, limitando-se a apresentar requerimento genérico, desprovido de demonstração da necessidade da medida. Ante todo o exposto, INDEFIRO a concessão do efeito suspensivo pleiteado e RECEBO o recurso apenas no efeito devolutivo. Intimem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito